Tribunal: TJMT
Processo: 1029875-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029875-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROSANA GARCIA CABREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
.
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
, COM BASE
NO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO ART. 317 DA LEI
DAS
EXECUÇÕES PENAIS.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
.
POSSIBILIDADE
.

CRIMES COMETIDOS
PELA AGRAVADA
COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CONTRA CRIANÇAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
AGRAVO PROVIDO.

É
possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto e/ou fechado, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
não ter cometido delito com violência ou grave ameaça
; não ter sido o crime praticado contra seus filhos; ou, no caso de ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022)
, hipóteses
, essas,
não verificadas
na
espécie, na medida em que os crimes foram praticados
pela agravada
com extrema violência e contra crianças de cinco, sete e oito anos de idade.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n
.
0030934-02.2018.8.11.0042
,

deferi
ndo
o pedido de
Rosana Garcia Cabreira
, concedendo

prisão domiciliar
à agravada
em razão do nascimento de sua filha
.

O agravante, nas razões encontradiças no I
D

1
95119680
,

requer a revogação da decisão que concedeu prisão domiciliar
à
agravad
a
, expedindo-se mandado de prisão
contra sua pessoa
para
que
continu
e
cumpri
ndo a
pena em regime fechado, em estabelecimento penal próprio, ao argumento de que el
a
não se amolda a nenhuma das hipóteses que permitem a concessão do
aludido
benefício.

A
agravad
a,
nas razões
que se encontram
no I
D

1
95119688
,
postula
o
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
, acostado no
ID
1
95119689
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
do presente
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a
pelo
provimento
do
vertente

recurso (I
D
20
1
403677
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
em regra a prisão domiciliar somente deve ser concedida ao apenado que se encontrar em regime aberto e preencher ao menos um dos seguintes requisitos previstos no art. 117 da
Lei
das
Execu
ções

Penais assim redigido:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

No entanto, e
xcepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.

Diante disso, o Juízo das Execuções Penais concedeu a prisão domiciliar
à
agravad
a

no dia
12
de
julh
o de 202
3
, por
s
er
mãe de uma recém-nascida
, conforme se infere da decisão abaixo transcrita:

[...]
Vistos etc.

A defesa da
recuperanda

ROSANA GARCIA CABREIRA
, à mov. 155.1, reitera pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada, sob o argumento de que a situação fática que norteou o indeferimento de pedido similar à mov. 153, foi modificada.

Para comprovação, acostou ao feito comprovantes de residência da pessoa conhecida
por Pauliana
, filha da
recuperanda
Adriana Ferreira, também reclusa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, residente no município de Campos de Júlio/MT.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária ao intento defensivo, bem como, pela remessa de cópias do presente executivo à Promotoria da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, para as providências necessárias.

À mov. 93.1, foi determinada a submissão da apenada a avaliação psiquiátrica e ainda, deferido o pleito ministerial.

Laudo pericial foi colacionado ao feito à mov. 180.2.

Em nova manifestação, o órgão do Parquet foi contrário à concessão da prisão domiciliar, ante a fragilidade dos vínculos
familiares da
recuperanda
e ausência de local para abrigar-se, caso concedido o benefício pretendido (mov. 184.1).

É o relato. Decido.

De início, cumpre destacar que, no desempenho das atribuições legalmente previstas no art. 66, da LEP, na data de 04.07.2023, foi realizada visita de inspeção na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, visando o acompanhamento do regular cumprimento de pena das mulheres privadas de liberdade.

Na oportunidade da visita, foi constatado que a situação fática vivenciada pela apenada foi modificada, já que, cumprindo pena ao seu lado está sua filha, nascida há poucos meses.

Acerca da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Inobstante, os Tribunais Superiores
tem
decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que a condenada está recolhida, como é o caso de doenças graves, tratamentos clínicos especializados e cuidados dos filhos menores.

Nesse sentido, exsurge recente decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

(...
)

Ainda sobre o tema, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no HC n. 731.648/SC (
Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter
cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.

Em acurada análise do caso versado, verifica-se que a
recuperanda
ROSANA GARCIA CABREIRA, embora condenada pela prática de crime cometido com violência à pessoa, submetida a avaliação psiquiátrica, apresenta baixo risco de reincidência e baixo risco de violência, de modo que, poderá promover os cuidados que a filha menor necessita, ao menos durante o período de lactação.

No tocante à ausência de local para acolhimento, a equipe desse Juízo contatou a
recuperanda
Adriana Ferreira, atualmente em regime semiaberto, e por ela foi informado da possibilidade de acolher a penitente e sua filha, na residência localizada à Rua Oito de Abril, n. 03,
kitnet
02, Jardim Kennedy, Cuiabá/MT, de modo que, durante o período da prisão domiciliar, visando o melhor interesse da criança, poderá a penitente permanecer junto à Adriana Ferreira.

É evidente que o fato da
recuperanda
estar condenada pela prática de crimes de extrema gravidade, cujas penas devem ser
cumprida
no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Soma-se ainda a garantia a ser dada ao filho menor da
recuperanda
que, se permanecer sob custódia, poderá ter sua saúde física e mental comprometida em face do encarceramento vivenciado.

Impende destacar que a prisão domiciliar, concedida no caso em comento em prol, principalmente, da infante, revela-se como a
única oportunidade a ser dada à apenada, devidamente assistida pela Fundação Nova Chance e Escritório Social de Cuiabá
que, mediante o desenvolvimento de atividade laboral intermediada ou ainda, inserida em programas assistenciais, poderá ofertar melhores condições à criança, bem como, promover o acompanhamento à saúde e desenvolvimento pessoal do menor.

(...).

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes
dessa jaez
já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental. Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção da
recuperanda
no cárcere afronta valores máximos ao crescimento e acompanhamento dos menores.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP,
c.c
art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à
recuperanda

ROSANA GARCIA CABREIRA
o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em
prisão domiciliar
, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados de sua soltura, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições:

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR INTEGRAL, até a POSSIBILIDADE DE EVENTUAL vinculação em vaga de trabalho intermediada, obrigatoriamente, pela Fundação Nova Chance
;

À equipe psicossocial que atua neste Juízo, a fim de que apresente laudo psicossocial e promova acompanhamento mensal familiar, com remessa bimestral de relatório circunstanciado. Deverá ainda referida equipe promover o acompanhamento para inclusão em políticas assistenciais do governo;

Oficie-se ao Conselho Tutelar do território, a fim de que promova o acompanhamento da infante;

Ao CREAS/CRAS do território, a fim de que promova o acompanhamento familiar;

À Fundação Nova Chance para que oferte vaga de emprego remunerada à apenada e acompanhamento do Escritório Social Cuiabá.

Determino à FUNAC que promova o acompanhamento da penitente na porta de saída, com encaminhamento imediato à Central de Monitoramento e posterior envio à residência de Adriana Ferreira, localizada à Rua Oito de Abril, n. 03,
kitnet
02, Jardim Kennedy, Cuiabá/MT, fone: 65-99306-6887.

Comunique-se à Central de Monitoramento Eletrônico, pelo meio mais célere
( telefone
, e-mail,
whatsapp
), para que promova a instalação da tornozeleira eletrônica em momento imediato à soltura
.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público.

Intime-se a defesa da presente decisão.

Expeça-se o necessário.
[...]
.
(ID 195119682).
Destaques no original

Por evidente, n
ão se desconhece que o Sup
erior Tribunal de Justiça
fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto e/ou fechado, desde que obedecidos os seguintes requisitos:
não ter cometido delito com violência ou grave ameaça
; não ter sido o crime praticado contra seus filhos; ou, no caso de ausência de situação excepcional a contraindicar a medida
.

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

No caso
em
apreciação
,
contudo, Rosana Garcia Cabreira, foi condenada à pena definitiva de 41 (quarenta e um)
anos
, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
cujo cumprimento
s
e dá em regime fechado
, devendo ser ressaltado
, ademais,
que
os crimes
pelos quais
ela

foi
condenada

foram cometidos com extrema violência (dois homicídios qualificados
,
uma tentativa de homicídio qualificado
,
dois vilipêndios
de cadáver e ocultação de cadáver
)
. A
lém disso, foram
perpetrados
contra
crianças de cinco, sete e oito anos de idade, a indicar situação excepcional que contraindica
a concessão de
prisão domiciliar

à agravada

para cuidar de
sua
filha recém-nascida.

É sabido que a
necessidade dos cuidados maternos com a criança menor de
12
anos é legalmente presumida
, tendo este magistrado
se
posiciona
do dessa forma
em outros recursos, especialmente, visando
reduzir o impacto desproporcional do encarcerame
nto para a vida
de
crianças
com mães presas
, a exemplo da filha da agrava
da
que nasceu no cárcere
.

No entanto,
o
fato de
Rosana
ter
uma
filh
a

nessa condição
não permite, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária
a sua pessoa porquanto ela
tem
título
condenatório
transitado em julgado.

Mas, se isso não bastasse,
na
espécie,
não houv
e comprovação da existência de
situação peculiar e urgente que pudesse justificar o deferimento do benefício
à agravada
, mormente porque a hipótese tratada
nestes
autos, como mencionado alhures, diz respeito a crimes cometidos contra três crianças: de cinco, sete e oito anos de idade, de extrema gravidade, praticados com violência e previstos na Lei de Crimes Hediondos
havendo, portanto, diversos impeditivos à concessão da prisão domiciliar à
Rosana
,
que
cumpr
e

sua
pena em regime fechado.

Por outro
lado,
não

se

pode
falar em aplicação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

usada na
fundamentação
da decisão recorrida,
ou seja, o acórdão

prolatad
o

nos autos do
Agra
vo Regimental no Habeas Corpus n. 731.648/SC, tendo em vista que
aquele
julgado tratou da hipótese de
uma
condenada

à
pena definitiva em crime praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
,
circunstância, essa,

diferente
da que é
apreciad
a
nestes autos.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para revogar a decisão que concedeu a prisão domiciliar
à

Rosana Garcia Cabreira
, determinando que
continu
e
cumpri
n
do

a
sua pena em regime fechado em estabelecimento prisional, devendo o Juízo das Execuções Penais expedir o mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024